Tribunal: CARF
Processo: 10875.900839/2016-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.900839/2016-80
ACÓRDÃO
3101-004.167 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO
CUMULATIVA - EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa referente
ao mercado externo compreende somente os créditos apurados na forma
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, vinculados às
receitas decorrentes das operações de exportação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.166, de 19 de setembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10875.902496/2016-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.167 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900839/2016-80
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que reconheceu parcialmente o direito
creditório, homologando em parte as compensações efetuadas. O pedido é referente ao suposto
crédito de Contribuição para o PIS/Pasep relativos a mercado externo, auferidos no 2o trimestre
de 2011. A esse pedido a interessada vinculou declaração de compensação.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA -
EXPORTAÇÃO.
O pedido de ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep não
cumulativa referente ao mercado externo compreende somente os créditos
apurados na forma do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
vinculados às receitas decorrentes das operações de exportação.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando, em síntese:
“3 Por tudo quanto exposto, considera a RECORRENTE haver demonstrado
o seu direito a corrigir o erro de fato indicado no item 2.4.2, de modo a
obter a homologação da parcela de R$ 56.379,20, cancelando-se a
exigência prevista no Despacho Decisório no 113800170, de recolhimento
desse valor com o acréscimo de multa e juros.
4 Portanto, requer aos ínclitos julgadores o acolhimento das presentes
razões de recurso, de modo a proceder a reforma do r. acórdão no 108-
029.745, prolatado pela 6a Turma da DRJ/08, bem como reformar o
próprio Despacho Decisório no 113800170, no sentido de revogar a
exigência de recolhimento da parcela de R$ 56.379,20 e dos consectários
de multa e juros.
5 Subsidiariamente, na hipótese de os doutos julgadores entenderem que
se trata de caso de emissão de despacho decisório complementar, para
sanar o erro que acarretou a não homologação do valor de R$ 56.379,20,
sem necessariamente revogar-se o Despacho Decisório no 113800170, a
RECORRENTE requer sejam os autos enviados à unidade de origem,
Fl. 612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.167 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900839/2016-80
3
exclusivamente para as providências de homologação do referido valor,
haja vista se trata de situação que se amolda à jurisprudência deste
Colendo CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS exemplificada
no item 2.6.4.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Recurso tempestivo. Passo à análise do mérito.
Em sede de Recurso, a Contribuinte alega ter havido erro de fato, que fora
devidamente corrigido no item 2.4.2, estando apta à homologação a da parcela de
R$ 259.686,02, correspondente ao montante do crédito não homologado.
Isso porque nos demonstrativos de contribuições sociais – DACON – relativos ao
segundo trimestre (abril, maio e junho de 2011), na Ficha 24 de cada mês,
juntados às fls. 54/59, encontram-se registrados créditos passíveis de
ressarcimento para os quais foi solicitado homologação.
Os primeiros (fls. 54/57) possuem os códigos 301/302 e descrição “Crédito de
Aquisição no Mercado Interno Vinculados à Exportação”, sendo homologados, por
força do enquadramento ao disposto no artigo 6o da Lei no 10.833/2003.
Os demais (fls. 58 e 59) com o código 308 e a descrição “Crédito de Importação
Vinculado à Receita de Exportação”, com os valores: R$ 163.371,21 e R$
96.314,81, têm o pagamento exigido pelo Despacho Decisório no 114596529.
Outrossim, para a DRJ, restou claro pelos demonstrativos da Análise de Crédito (fl.
50), que a razão do reconhecimento parcial do direito creditório foi simplesmente
o fato de que o valor de crédito informado pela contribuinte no pedido de
ressarcimento era maior do que o informado no Dacon.
Ademais, no PER/Dcomp apresentado, o crédito cujo ressarcimento foi pedido se
refere apenas a Crédito da Cofins-Exportação, que se refere o § 1o do art. 6o da
Lei no 10.833, de 2003:
Lei no 10.833, de 2003:
Art. 6o. A COFINS não incidirá sobre as receitas decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior;
[...]
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar o crédito
apurado na forma do art. 3o, para fins de:
Fl. 613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.167 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900839/2016-80
4
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais operações
no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não conseguir
utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o poderá solicitar o seu
ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 3o O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se somente aos créditos apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação, observado o
disposto nos §§ 8oe 9o do art. 3o.
Não há nos presentes autos qualquer pedido de ressarcimento formalizado para
os créditos referentes a importações do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins
de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas
e equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei no 11.196,
de 21/11/2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.
§ 2o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Com isso entendo que assiste razão a DRJ.
Tendo a Recorrente informado no pedido de ressarcimento que seu crédito seria
originário de mercado externo fundamentado no art. 6o da Lei no 10.833, de
2003, somente os valores demonstrados no Dacon a esse título poderiam ser
objeto de análise e respectiva decisão, como corretamente feito pela auditoria
fiscal.
Fl. 614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.167 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.900839/2016-80
5

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 615
DF CARF MF
Original